Tribunal: TJPA
Processo: 0001712-96.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001712-96.2019.8.14.0065

APELANTE: OCICLEBIO DOS SANTOS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva contra decisão que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, objetivando a nulidade da sentença e, subsidiariamente, a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, declarada de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição retroativa considera o período entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, levando em conta a pena em concreto, uma vez transitado em julgado o feito para a acusação.

4.

O apelante foi condenado à pena de 01 ano de reclusão pelo crime previsto no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, que prescreve em 04 anos, conforme o art. 109, V, do CPB.

5.

Entre o recebimento da denúncia em 19/07/2019 e a publicação da sentença em 27/05/2024, já transitada em julgado para o Ministério Público, decorreu prazo superior a 04 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

6.

Ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição, tornando o recurso prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa deve ser declarada de ofício quando transcorrido prazo superior ao previsto em lei entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, anulando os efeitos penais e extrapenais da condenação e afastando o interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por advogado particular, em favor de
Ociclebio dos Santos Sousa
, contra decisão do
MM. Juízo da Vara Criminal de Xinguara
, que o condenou a cumprir pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 1º, inciso II, art. 163,
caput
, e art. 147,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos.

De acordo com a denúncia (ID 21999607 – fls. 01/04), no
dia 13/01/2019, pela manhã, na sede do SAMU em Xinguara, o acusado ofendeu a integridade corporal de Marcos Antônio dos Santos Carvalho, causando lesões confirmadas por exame de corpo de delito.

O acusado também ameaçou a vítima e danificou sua motocicleta Yamaha. O incidente ocorreu enquanto a vítima ajudava a ex-esposa do acusado a tirar visto para os EUA. O denunciado adentrou no local e agrediu a vítima com um pedaço de madeira, atingindo-a na cabeça.

Após a agressão, o denunciado fez repetidas ameaças de morte contra a vítima, que teme por sua vida. Por fim, o dano à motocicleta foi estimado em R$ 6.800,00.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática das condutas tipificadas no art. 129, § 1º, II, art. 163,
caput
e art. 147,
caput
, todos do CPB.

Em ID 21999607 – fl. 06, recebida a denúncia em 19/07/2019;

Na sentença de ID 21999624, o magistrado declarou extinta a punibilidade de Ociclébio dos Santos Sousa em relação aos crimes previstos nos artigos 163,
caput
, e 147,
caput
, ambos do CPB.

Na sentença, ID 21999632, publicada no dia 27/05/2024, o magistrado julgou procedente o pedido formulado na peça acusatória para condenar o ora recorrente como incurso nas penas do art. 129, § 1º, II do CPB.

Em Razões recursais, ID 21999650, requereu a defesa, a nulidade da sentença
devido à ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento e, subsidiariamente, a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, ID 21999652, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 24342101, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo
acatamento
de preliminar prejudicial de mérito, declarando EXTINTA A PUNIBILIDADE de OCICLÉBIO DOS SANTOS SOUSA.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação tem como objeto
a nulidade da sentença
devido à ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento e, subsidiariamente, a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Contudo, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Entende-se por prescrição retroativa o período que vai desde a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, uma vez transitado em julgado o feito para a acusação. Este é o caso dos autos.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, restando cominada pena de 01 ano de reclusão, penalidade que, nos termos dos artigos 109, V, do CPB, prescreve em 04 (quatro) anos.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida em 19/07/2019 (ID 21999607 – fl. 06) e que a sentença penal condenatória foi prolatada e publicada apenas em 27/05/2024 (ID 21999632), já transitada em julgado para o Ministério Público, impõe-se o reconhecimento da prescrição. É necessário, portanto, o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu um prazo superior a 4 anos.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP. Portanto, deve-se tomar como base a pena de 01 ano de reclusão fixada pelo juízo a quo para o crime pelo qual o apelante foi denunciado e condenado, conforme o art. 129, §1º, inciso II, do CPB. De acordo com o art. 109, inciso V, do CP, essa pena prescreve em 04 (quatro) anos, conforme já consignado.

Acerca do reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

"... Preliminarmente:

Na análise detida dos autos, verifica-se que, em relação ao disposto no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal, ocorreu a extinção da punibilidade, em razão da prescrição punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

In casu, o ora apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, conforme se observa na sentença condenatória, portanto, consoante dispõe o art. 109, V, do CP, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Outrossim, no caso concreto, a Sentença foi prolatada em 27/05/2024, ocorrendo o trânsito em julgado para o Ministério Público, visto que não apresentou recurso, tendo tomado ciência da decisão em 30/05/2024.

Dessa feita, transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia – 19/07/2019 - e a data do trânsito em julgado para a condenação – 27/05/2024.

Assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, restando, pois, fulminado o exercício do jus puniendi estatal, diante do reconhecimento da prescrição retroativa, com arrimo no art. 107, IV c/c o artigo 109, VI e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro...”

Diante disso, tendo transcorrido mais de 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é imperativo reconhecer que o lapso prescricional foi excedido.

Ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em tudo observados os artigos 107, IV, 109, V e 110, § 1º, do Código Penal Brasileiro, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
17
de
fevereiro
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025